Tribunal: TJPA
Processo: 0815264-57.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3659 - Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0815264-57.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE PROTEÇÃO AO IDOSO - BELÉM

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

INTERESSADO: THAIS HELENA RAMOS DO NASCIMENTO, JOAO CARLOS NORONHA DO NASCIMENTO JUNIOR

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº: 0815264-57.2023.8.14.0000

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – COMARCA DE BELÉM

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL E JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL – ESTATUTO DO IDOSO – FATO DESCRITO NO INQUÉRITO PÓLICIAL SUPOSTAMENTE PRATICADO EM FACE DE PESSOA IDOSA COM ALZHEIMER – GENITOR DOS INDICIADOS.
A lei não atribuiu aos Juizados Especiais Criminais a competência para processar e julgar o tipo penal do art. 98, da Lei n. 10.741/03, especialmente porque esse tipo penal não é considerado crime de menor potencial ofensivo, eis que prevê pena máxima superior a 02 (dois) anos.
Conflito procedente. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo procedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco

dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0815264-57.2023.8.14.0000

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – COMARCA DE BELÉM

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca da Capital em face do MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da comarca de Belém/Pa.

O Inquérito policial foi instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 97, caput, da Lei 10.741/03, contra o idoso João Carlos Noronha do Nascimento, de 88 anos de idade, que possui diagnóstico de demência oriunda da doença de Alzheimer, perpetrado pelos seus filhos Thais Helena Ramos do Nascimento e João Carlos Noronha do Nascimento Junior.

O inquérito
foi deflagrado a partir do registro de boletim de ocorrência feito por Maria de Nazaré Noronha do Nascimento, informando que é irmã de João Carlos Noronha do Nascimento. Assim, informou que Thais Helena Ramos do Nascimento e João Carlos Noronha do Nascimento Júnior, filhos do idoso, firmaram acordo na delegacia de polícia e no Ministério Público se obrigando em cuidar fisicamente e financeiramente do pai, porém tais avenças não foram cumpridas pelos indigitados. Em Termo de Declaração, Maria de Nazaré Noronha do Nascimento complementou que “os filhos raramente visitam, raramente passeiam com o idoso, não ajudam em nada com alimentação, nem financeiramente, só foram visitar pelas denúncias, levam de vez em quanto ao médico e ainda solicitam dinheiro do idoso para levar ao médico”. Aduziu que a vítima somente se alimenta de café, açúcar, bolacha e leite, e que seus “irmãos desejam apenas que os filhos ajudem a cuidar do idoso”.

Ao receber os autos, o MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém se declarou incompetente para processamento e julgamento do feito, e houve a redistribuição para o Juizado Especial Criminal, eis que
a pena máxima cominada ao delito não ultrapassa o limite de dois anos previsto na Lei nº 9.099/95.

O órgão ministerial em 1º grau ao se manifestar no feito suscitou o conflito de competência, aduzindo que
a capitulação penal levada a efeito pela autoridade policial e pela 10ª Vara Criminal de Belém merece reparo, pois as condutas dos indiciados não se subsumem ao disposto no art. 97, do Estatuto do Idoso, mas ao art. 98, do citado Diploma Legal.

Por sua vez, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do JECrim da Capital
, diante da suscitação do conflito negativo de jurisdição pelo Ministério Público, determinou a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para que seja reconhecido o juiz natural da causa, a teor do art. 5º, LIII, da CR/88.

Parecer ministerial pela procedência do presente Conflito de Competência, para que seja declarada competente o Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Capital.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Conheço do conflito, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

A natureza protetiva das normas instituídas pela Lei n. 10.741/2003 torna nítido que a exegese do seu art. 94 é a de que, aos crimes cometidos contra idosos, cuja pena máxima cominada seja de até 04 (quatro) anos, aplica-se somente o procedimento sumaríssimo da Lei 9.099/95, eis que mais célere e mais benéfico ao idoso. O Estatuto busca dar celeridade como forma de proteção ao idoso. Ressalto que o fato de se aplicar o rito processual estabelecido da Lei dos Juizados Especiais, mesmo na hipótese de crimes contra idosos cuja pena máxima cominada seja de até 04 (quatro) anos, não implica que tais delitos sejam considerados de menor potencial ofensivo e que seja alterada a competência para se processar e Julgar o feito.

Eis o disposto no art. 94, do Estatuto do Idoso:

“Art. 94. (
Lei n. 10.741/2003)
Aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 (quatro) anos, aplica-se o procedimento previsto na
Lei n
o
9.099, de 26 de setembro de 1995
, e, subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.”

O órgão ministerial em 1º grau, ao se manifestar no feito, suscitou o conflito de competência, aduzindo que
a capitulação penal levada a efeito pela autoridade policial e pela 10ª Vara Criminal de Belém merece reparo, posto que as condutas dos indiciados não se subsumem ao disposto no art. 97, do Estatuto do Idoso, mas ao art. 98, do citado Diploma Legal. Isto porque, os investigados sujeitaram seu genitor a condições impróprias de sobrevivência, com privação de alimentos e cuidados básicos com a saúde e a moradia, bem como com o abandono da vítima.

O delito previsto no
art. 98, caput, da Lei 10.741/03,
prevê pena de detenção de
6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa
, sendo, portanto, de competência da Justiça Comum processar e julgar o feito, aplicando-se,
in casu
, o procedimento sumaríssimo.

“Art. 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado: Pena – detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa.”

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. REPRIMENDA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA SUPERIOR A DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE MENOR LESIVIDADE DA IMPUTAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM. 1.
Nos moldes do que prevê o art. 94 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), aplica-se o rito sumaríssimo da Lei n. 9.099/95 aos crimes nele previstos, cuja pena máxima não ultrapasse 4 (quatro) anos, o que não implica dizer que tais delitos possam ser considerados como infração penal de menor potencial ofensivo, a atrair a competência do Juizado Especial Criminal.
(...) 3. Conflito conhecido para declarar a competência do suscitado, Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, para análise e julgamento do feito. (TJPA - Seção de Direito Penal - 0814676-84.2022.8.14.0000 Rel.: Desemb. Kédima Pacífico Lyra. Julgado em 16/12/2022). (destaquei)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO. ART. 102 DA LEI N. 10.741/03 (ESTATUTO DO IDOSO). PENA MÁXIMA COMINADA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM DA COMARCA DE MARABÁ/PA SOB O RITO SUMARÍSSIMO. PRECEDENTE ADI 3.096 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Inobstante a natureza protetiva das normas instituídas pela Lei n. 10.741/2003, é nítido que exegese do seu art. 94 é a de que, aos crimes cometidos contra idosos, cuja pena máxima cominada seja de até 04 (quatro) anos, aplica-se tão-somente o procedimento sumaríssimo da Lei n.' 9.099/95, porquanto mais célere, e como tal, mais benéfico ao idoso, e não os benefícios da conciliação e transação penal. 2. É imperioso observar que o delito previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso prevê pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, desta forma, na situação em tela, deverá a Justiça Comum processar e julgar o feito, aplicando o procedimento sumaríssimo. 3. Conflito de competência conhecido e procedente, para reconhecer a competência e determinar a remessa dos autos ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA. 4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. Decisão unânime. (TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0804843-08.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 11/07/2023)

A competência, portanto, para o processamento é do Juízo Suscitado, ou seja,
o Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital,
eis que não se trata de crime de menor potencial ofensivo
.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, julgo procedente o incidente, para reconhecer como
competente o Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Capital para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém, 13/12/2023